Tribunal: TCU
Processo: 012.674/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Luiz Antonio Thereza (peça 7), Luiz Fernando Munhoz da Rocha (peça 8) e; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Locivo Leo Friedrich (peça 6), Luiz Roberto Dondalski (peça 9) e Maria Dalva Leal (peça 10), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos aos atos considerados ilegais, ajustando o valor da rubrica "vencimento básico complementar" nos proventos de Locivo Leo Friedrich e Luiz Roberto Dondalski para, respectivamente, R$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos) e R$ 25,39 (vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), e excluindo tal rubrica dos proventos de Maria Dalva Leal, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. proceda ao recálculo dos anuênios devidos a Locivo Leo Friedrich, Luiz Roberto Dondalski e Maria Dalva Leal, em razão das alterações acima referenciadas; 9.4.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias.